Tribunal: TJES
Processo: 5006017-94.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006017-94.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HUDSON LINHARES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA EM INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o requerente à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio consumado (art. 121, §2º, I e IV, CP) e homicídio tentado (art. 121, §2º, V c/c art. 14, II, CP). O requerente pleiteia a anulação da decisão do Júri por ausência de prova de autoria e vícios probatórios, notadamente a utilização de prova exclusivamente inquisitorial e testemunhos indiretos (“hearsay”), ou, subsidiariamente, a redução da pena por suposto excesso na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri é contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal, conforme art. 621, I, do CPP; (ii) verificar se a pena aplicada comporta redução por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige demonstração inequívoca de que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos ou que há prova nova da inocência do réu, não se prestando à mera revaloração de provas já examinadas nos autos originários.

4. As alegações defensivas sobre insuficiência probatória já foram enfrentadas e rejeitadas em sede de recurso em sentido estrito, com trânsito em julgado, sendo inadmissível sua rediscussão pela via revisional, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

5. O conjunto probatório, composto por depoimentos judiciais de testemunhas e informantes, além da vítima sobrevivente, foi considerado idôneo para fundamentar a condenação pelo Conselho de Sentença, com respaldo na íntima convicção dos jurados.

6. A ausência de interposição de recurso de apelação após a condenação reforça o caráter substitutivo e incabível da revisão criminal no caso concreto, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

7. Quanto ao pedido subsidiário, a pena-base foi majorada de forma fundamentada em razão da elevada reprovabilidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi violento, consistente na execução de diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, o que legitima o acréscimo de 2 anos sobre o mínimo legal, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não é meio hábil para rediscutir matéria probatória já apreciada em decisão transitada em julgado, salvo prova nova ou flagrante contrariedade à evidência dos autos.

2. É legítima a elevação da pena-base com fundamento na culpabilidade, quando evidenciado grau elevado de reprovabilidade na execução do delito, especialmente em casos de violência extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 625, § 5º; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Revisão Criminal nº 5009259-66.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 19.06.2023; TJES, Revisão Criminal nº 5000569-14.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 15.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 11.11.2014; STJ, AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.09.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.880.734/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
HUDSON LINHARES DE OLIVEIRA,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0001615-55.2018.8.08.0047, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, incisos I e IV, e art. 121, §2°, inciso V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com pena fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Em sua inicial o requerente postula pela anulação da decisão do Tribunal do Júri por ausência de prova de autoria, considerando que a sentença lastreou a condenação em (1) prova produzida apenas na fase inquisitiva e (2) testemunhos indiretos, por ouvir dizer ou “
hearsay testimony
”. Subsidiariamente, (3) requer a redução da pena aplicada.

Decisão deferindo a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, no ID 13560319.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 13699498, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
HUDSON LINHARES DE OLIVEIRA,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0001615-55.2018.8.08.0047, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, incisos I e IV, e art. 121, §2°, inciso V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com pena fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Em sua inicial o requerente postula pela anulação da decisão do Tribunal do Júri por ausência de prova de autoria, considerando que a sentença lastreou a condenação em (1) prova produzida apenas na fase inquisitiva e (2) testemunhos indiretos, por ouvir dizer ou “
hearsay testimony
”. Subsidiariamente, (3) requer a redução da pena aplicada.

Decisão deferindo a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, no ID 13560319.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 13699498, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo a análise da presente revisão criminal.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional o inciso I do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Em sua inicial o requerente alegou que “
durante toda judicial não foram produzidas provas seguras em relação à suposta participação do recorrente no crime constante na peça acusatória
”, e que o réu “
NÃO foi apontado como autor dos disparos de arma de fogo por testemunha ocular
”.

Para tanto, aduz que a testemunha Pablo “
não poderia afirmar com certeza quem eram os indivíduos pois os mesmos estavam com a viseira do capacete fechada
” (sic), mesma situação dos relatos prestados pela ofendida Deonir, que complementou, ao ser ouvida, que ela teria ouvido boatos de que o autor do crime seria Hudson.

No entanto, em relação à suposta nulidade havida no julgamento perante o Tribunal do Júri, a defesa revisita os mesmos motivos e teses constantes da decisão de pronúncia e exaustivamente debatidos no julgamento de recurso em sentido estrito de n.º 0001615-55.2018.8.08.0047, cujo Acórdão se encontra acostado ao ID 13623671, cuja ementa transcrevo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, ART. 121, §2º, INCISO V, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECRIAD, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. 1. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE PROVAS PARA RESPALDAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP. INOCORRÊNCIA. 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. 4. PREQUESTIONAMENTO. 5. RECURSO IMPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria, não procede o pleito de impronúncia e tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Quanto à alegação de suposta violação ao art. 210 do CPP, ao argumento de que um Policial Civil teria acompanhado o depoimento de uma das testemunhas preservadas, infere-se dos autos que o referido policial participou ativamente das diligências que resultaram na prisão do réu, prestando depoimento sobre as descobertas que envolveram a atuação profissional, tendo acesso aos elementos de informação que instruem os autos. Assim, seu testemunho foi dado como policial que atuou nas investigações. Ademais, o depoimento do policial em questão é de teor diverso do apresentado pela testemunha preservada que ele acompanhou, donde se depreende que não houve qualquer influência entre um relato e outro e, diversamente do sustentado pela defesa, o policial em questão respondeu aso questionamentos apresentados pelas partes, negando-se somente a oferecer elementos que possibilitassem a identificação da testemunha preservada. Acrescente-se ainda que a eventual violação à regra da incomunicabilidade entre as testemunhas constitui nulidade relativa, devendo a defesa comprovar a existência de prejuízo, o que não foi feito. 3. Tratando-se de crimes dolosos contra a vida, cuja competência para apreciação e julgamento é do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que, caberá aos jurados, como juízes naturais do processo, decidir sobre a incidência ou não de cada uma delas. 4. Dá-se por prequestionado o art. 210 do CPP e os demais dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 5. Recurso a que se nega provimento.

Destaco, ainda, em relação a este ponto, que a defesa não interpôs recurso de apelação, vindo a se insurgir contra a decisão condenatória, proferida pelo Tribunal do júri, apenas após o trânsito em julgado, por meio desta revisão criminal.

O voto de relatoria do citado julgamento fez aprofundada incursão probatória, referenciando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aptos a levar o julgamento do réu para o Tribunal do Júri, destacando o depoimento judicial prestado pelo Policial Civil Claudio Caran (fls. 169); o depoimento do informante Marilson Anceschi Bonomo, ouvido perante o juízo às fls. 170; depoimento da ofendida Deonir Pani dos Reis, em juízo, às fls. 167; depoimento judicial de Pablo Galdino Guilherme às fls. 168; e depoimento da testemunha preservada 02, que consta das fls. 143.

Acerca dos depoimentos citados, desnecessária sua transcrição por constarem todos da cópia do voto constante do ID 13623671, nestes autos.

Além disso, como as decisões do conselho de sentença são proferidas com base no princípio da íntima convicção, infere-se que as teses suscitadas pelo requerente, de que a condenação se lastreou em prova produzida apenas na fase inquisitiva e em testemunhos indiretos, questionam matéria decidida na decisão de pronúncia, e não na sentença condenatória.

Portanto, após acurada análise, verifico que a defesa não conseguiu compatibilizar suas teses com o requisito previsto no inciso I, do art. 621 do CP, não demonstrando que o julgamento realizado pelo Tribunal do júri teria sido contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Este é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça:

“
O disposto no Art. 621, I e III, CPP, resguarda o acolhimento da pretensão revisional de forma excepcional, nas hipóteses em que há nítida contradição à evidência dos autos ou prova nova da inocência do acusado, o que, não sendo o caso dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (TJES – Revisão Criminal nº 5009259-66.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Data de Julg.: 19/06/2023)

“
Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri
” (TJES – Revisão Criminal nº 5000569-14.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima; Data de Julg.: 15/06/2023)

A d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer também entendeu no mesmo sentido, “
a revisão não pode ser utilizada como substitutivo de recurso que deixou de ser interposto pela defesa no tempo oportuno, sob pena de se violar a preclusão das decisões judiciais e a segurança jurídica que delas decorre
”.

Por fim, acerca da rediscussão de matéria probatória, este Colegiado vem aplicando o entendimento de que
“
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
” (STJ - AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão defensiva quanto a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri.

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena aplicada por considerá-la exagerada, apontando que a dosimetria se encontra desprovida de fundamentação adequada.

A pena-base foi aplicada em 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o mesmo patamar na pena definitiva em relação aos dois homicídios pelos quais o requerente foi condenado.

Para tanto, foi valorada negativamente apenas a circunstância judicial da culpabilidade, o que resultou em um aumento de 02 (dois) anos acima do mínimo legal, observando o critério usual de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato.

A culpabilidade foi adequadamente fundamentada no “modus operandi” empregado, sendo que o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do c. STJ, “
o fato de o delito haver sido cometido de maneira extremamente violenta, com vários disparos de arma de fogo, demonstra a maior reprovabilidade da conduta praticada e, por isso, autoriza o incremento da pena-base
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.880.734/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025).

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 621, do CPP, não se verifica possibilidade de desconstituição do trânsito em julgado, devendo ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o relator.

JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.